Tribunal: TJMT
Processo: 0000700-54.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000700-54.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRIELLI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.971.211-11 (RECORRENTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MARLY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 981.590.111-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS
COMPROVADOS
–
VÍTIMAS COM LESÕES CORPORAIS -
DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS APLICADOS SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DO
EVENTO DANOSO
-
SÚMULA 54/STJ -
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130796193, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 1.540,34 (um mil e quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos)
para a reclamante
Andrielli Oliveira da Silva
e
R$ 93,65 (noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)
à reclamante
Marly Oliveira dos Santos,
a título de
dano material
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega que as recorridas são as únicas responsáveis pelo acidente, uma vez que adentraram o cruzamento sem observar que não era sua vez, além de que trafegavam no meio da pista e em velocidade incompatível para aquela via.

Afirma a inexiste responsabilidade civil do Município, principalmente pela não demonstração da existência de nexo causal, além da inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que as reclamantes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado pela ambulância do Município reclamado.

Relatam que, no dia
31/10/2017
, por volta das 13h00min, as reclamantes trafegavam com a motocicleta Honda/Biz 125 ES, ano/modelo 2014/2015, placa QBE-7201, de propriedade da reclamante
Andrielli Oliveira da Silva
, pelo Bairro Nova Barra, na Avenida Presidente Vargas, quando foram violentamente abalroadas pela ambulância de propriedade do Município de Barra do Garças, veículo VW/Saveiro, placa NWG-5848, cor branca, conduzida pelo Sr.
Linderson Bento Ribeiro
.

Asseveram que o motorista da ambulância agiu com negligência e imprudência, faltando com a cautela necessária, pois “
não parou na placa de pare devido não ter visto o veículo da condutora
”, vindo a se chocar com a motocicleta, causando danos materiais e morais nas reclamantes, inclusive lesões corporais, conforme consta do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos acostados à inicial.

O município reclamado, por sua vez, sustenta que as reclamantes são as únicas responsáveis pelo acidente, uma vez que adentraram o cruzamento sem observar que não era sua vez, além de que trafegavam no meio da pista e em velocidade incompatível para aquela via.

Afirma a inexiste responsabilidade civil do Município, principalmente pela não demonstração da existência de nexo causal, além da inocorrência de danos morais.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que as reclamantes trouxeram provas mínimas dos fatos narrados, através do Boletim de Ocorrência (id. 76563024, págs. 23/27), fotografias (id. 76563024, págs. 28/30), atestados e receituários médicos (id. 76563024, págs. 31/44), bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Vejamos:

No Boletim de Ocorrência juntado aos autos consta a seguinte narrativa:

“
FOMOS ACIONADO VIA 190 PARA ATENDER UM CHAMADO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, E NO LOCAL OS CONDUTORES PASSARAM A RELATAR QUE V-01 TRAFEGAVA NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS NO SENTIDO AVENIDA DUQUES DE CAXIAS PARA A RUA SÃO SALVADOR E NO CRUZAMENTO COM A RUA DIAMANTE ABALROOU-SE COM O V-02 QUE TRAFEGAVA NESTA VIA, RUA DIAMANTE, NO SENTIDO BR-070 PARA AVENIDA BRASIL. AINDA
RELATA O CONDUTOR DE V-02 QUE NÃO PAROU NA PLACA DE PARE DEVIDO NÃO TER VISTO O V-01 (PONTO CEGO). DO SINISTRO A CONDUTORA E PASSAGEIRA DO V-01 SE LESIONARAM
, SENDO SOCORRIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, ONDE SEGUE SOB CUIDADOS MÉDICOS.” (grifei)

Registre-se que o
V-01
se trata da motocicleta da reclamante
Andrielli Oliveira da Silva
, enquanto que o
V-02
se refere ao VW/Saveiro (ambulância), de propriedade do Município reclamado.

Importante ressaltar que a testemunha, Sr.
Marcos Vinícius Gomes Neres Borges
, em Juízo, afirmou que esteve no local do acidente e se recorda da existência da placa “PARE’’ na via em que transitava o motorista da ambulância do reclamado. Disse que as reclamantes estavam na via preferencial e sofreram lesões corporais, além dos danos causados na motocicleta.

Ainda, a testemunha, Sra.
Ana Paula Gomes Feitosa
, em seu depoimento em Juízo, afirmou que esteve no local do acidente e presenciou as reclamantes caídas ao solo, afirmando que o condutor do veículo do reclamado estava embriagado e teria invadido a via preferencial das reclamantes, causando o acidente e as lesões físicas nas demandantes.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o condutor do veículo do reclamado dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, no que tange a responsabilidade do reclamado, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por outro lado, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ACIDENTE COM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – O
Estado deve responder objetivamente pelos danos causados à vitima de acidente de transito por veiculo de sua propriedade e dirigido por seu preposto, conforme preceito da CF 37, § 6o - Provada a culpa, o nexo de causalidade e os danos suportados pelo particular, deve o Estado responder pelos danos causados
. – É de considerar-se idôneo o orçamento que determinar o valor a ser indenizado, fornecido por oficina especializada, mesmo não respeitado o numero de três orçamentos, quando o réu não lhe impugna o valor, nem apresenta prova que afaste a correção do documento.

(TJ-MG – AC: 10024061492419001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 01/04/2008, Câmaras Cíveis Isoladas/ 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2008) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO –
VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA POR ENSEJO DO SANEADOR – MATÉRIA PRECLUSA EM SEDE DE APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL
– ROTATÓRIA – INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DANOS MATERIAIS E EMERGENTES – NÃO DEMONSTRADOS – CONVERSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo interposição de recurso contra o saneador, consubstancia-se a preclusão consumativa, o que impossibilita sejam as questões nele decididas novamente apreciadas (art. 473 do CPC).
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Assim, o Município responde pela reparação dos danos causados em acidente automobilístico por veiculo de sua propriedade.
Tem preferência de passagem o motorista que estiver circulando na rotatória, conforme dispõe o art. 29, inciso III, alínea b, do Código de Trânsito Brasileiro. O valor devido, a título de danos morais, não pode ser fixado em salários-mínimos, pois não se trata de prestação alimentícia, mas indenização, contrariando, portanto, o que dispõe o art. 7o, IV, da CF/88. Não desincumbindo a autora do ônus de provar os danos materiais e emergentes sofridos, em decorrência do acidente de trânsito, impõe-se a improcedência do pedido. Apelação parcialmente provida para reformar em parte a sentença, excluir a condenação em danos materiais e emergentes e alterar o valor fixado a título de danos morais.

(TJMT - N.U 0007198-80.2006.8.11.0007, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013) (grifei)

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos pelas reclamantes, deve o ente público ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

Com relação aos danos materiais, estes restaram comprovados nos autos, conforme documentos anexados no id. 76563024, págs. 46/49 e 51/53,
além de que os valores arbitrados na sentença não foram objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, tenho que os danos morais restaram configurados,
em razão da violação a integridade física das reclamantes, as quais sofreram lesões corporais em decorrência da colisão, conforme
atestados e receituários médicos anexados no id. 76563024, págs. 31/44,
corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPROVAÇÃO DA CULPA DO REQUERIDO – NÃO RESPEITO A PREFERENCIAL - COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS
– RESPONSABILIDADE CIVIL –
VÍTIMA LESIONADA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO
-
DANOS MORAIS DEVIDOS
– VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restou comprovado pelas circunstâncias do fato e provas produzidas a culpa do promovido no acidente de trânsito, posto que não respeitou a via preferencial em que a autora trafegava dando causa ao acidente.
Entendo que o dano injusto causado na autora, além de dor física, acarretou-lhe também sequela moral, consistente nas lesões devidamente comprovadas nos autos, vinculando a responsável ao dever de indenizar por dano moral
. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8011594-20.2013.8.11.0006. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018). Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, as condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita

ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando já inaugurada

a

competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando,
de ofício
, que os valores fixados a título de
danos morais e materiais
sejam acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09,
a partir do evento danoso
(Súmula 54 STJ)
,
e correção monetária calculada com base no IPCA-E, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022